Tribunal: TJSP
Processo: 0002856-36.2009.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2005 a 2007. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2005 a 2007. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002856-36.2009.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado PRIMAVERA
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002856-36.2009.8.26.0352
2
Apelação 0002856-36.2009.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelada: Primavera Empreendimentos Turísticos Limitada
Comarca: Miguelópolis
Voto 45. 359.
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de
qualquer
natureza.
Exercícios
de
2005
a
2007.
Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa.
Extinção
do
processo.
Inadmissibilidade.
Títulos
executivos que não mencionam o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erro formal
passível de emenda. Possibilidade de substituição da
certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e
do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso
provido.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Miguelópolis em face de Primavera Empreendimentos Turísticos
Limitada com vistas a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza
dos exercícios de 2005 a 2007.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões
de dívida ativa, extinguiu-se o feito. Daí por que apela tempestivamente o
município: sustenta hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda para
sanar eventuais vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar a executada a ofertar contrarrazões, pois não há notícia de intervenção no
feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não indicam, por erro
formal, o fundamento legal do crédito (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Tal
omissão impossibilita o controle da legalidade da exação, tanto pelo juiz como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002856-36.2009.8.26.0352
3
pelo contribuinte; cuida-se de vício que impede o exercício da defesa em toda a
sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar
ou substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou
emendar a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do
disposto no § 8o do art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da
inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à
exeqüente a oportunidade de emenda ou substituição do título. 3. Recurso
especial provido.” (recurso especial 755993/SP, relatora Ministra Eliana
Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil
estabelece a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais
com vistas ao proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem
resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se
possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes
de levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os
títulos executivos.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo:
determina-se prossiga a cobrança, após concessão de prazo, pelo juízo de origem,
para substituição ou emenda da certidão de dívida ativa.
Geraldo Xavier
Relator